Tribunal: TJES
Processo: 5000515-46.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000515-46.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A
RECORRIDO: MAURICIO RIBEIRO SOUZA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000515-46.2022.8.08.0012

RECTE.: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A

RECDO.: MAURICIO RIBEIRO SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que é cliente do banco requerido e que foi surpreendido com a realização de duas transferências bancárias via pix através de sua conta bancária, as quais não realizou ou autorizou, totalizando a quantia de R$ 5.880,00. Por este motivo, requer indenização por danos morais e condenação do Requerido em danos materiais no valor de R$5.880,00.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 2511072, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2511066), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, aduzindo culpa exclusiva do recorrido, eis que o mesmo teria fornecido o seu token a terceiros que teriam realizado as transações com a utilização de um espelhamento de seu celular, e, a ausência do dever de indenizar pelos danos materiais e morais, na medida em que não praticou qualquer ato ilícito e a situação se enquadra como mero aborrecimento do consumidor. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2511061) dispôs que: “Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo procedentes os pedidos autorais para condenar a ré a restituir, ao autor, R$ 5.880,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais), que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde o efetivo prejuízo (22/10/2021), conforme Súmula nº 43 do STJ. Outrossim, condeno a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isto posto, a partir da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso.

Isto porque o Réu não logrou êxito em comprovar a regularidade das transações financeiras questionadas pelo autor, se limitando a asseverar que as transferências foram realizadas mediante validação por token habilitado no celular do correntista, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

O recorrido, em nenhum momento, alega ter sido vítima de fraude, ou, ainda, que tenha fornecido seus dados a terceira pessoa, não havendo qualquer prova nos autos de que houve o espelhamento do celular do recorrido, bem como a utilização de seu token, por culpa exclusiva da vítima.

Embora o recorrente sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito em seus atos praticados, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às transações bancárias. Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não havendo o mínimo de prova nos autos de que a referida situação tratou-se de fraude praticada por terceiros.

Ademais, importa dizer que mesmo com a alegação do recorrente, que identificou a indisponibilidade temporária do telefone celular do autor e a troca do Device ID, realizado através do golpe conhecido como "SIM SWAP", procedimento de clonagem do número do chip sim que não conta com a participação da vítíma, eis que é feito junto a operadora de telefonia, este insiste em afirmar equivocadamente que a fraude ocorrera por culpa exclusiva da vítima, o que no caso concreto se trata de uma assertiva equivocada.

Por mais que a responsabilidade direta no golpe seja da operadora de telefonia, eis que o seu sistema de segurança de dados restara burlado, não há como afastar, no caso, a falha no sistema de segurança da recorrente, eis que deveria construir mecanismos para impedir o uso de seu aplicativo através do espelhamento do aparelho de telefone do consumidor, razão de sua responsabilização no caso.

Registra-se, nesta oportunidade, que a ocorrência de fraude por terceiro sem a participação da vítima constitui fortuito interno inserido no risco da atividade exercida pela instituição financeira e inapto à exclusão de sua responsabilidade, nos termos da Súmula 479 STJ, de modo que se impõe a manutenção da r. sentença que determinou a restituição do valor indevidamente debitado da conta do consumidor. Senão vejamos, in verbis:

SÚMULA n. 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 27/6/2012.

Desta feita, fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 – AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022).

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que restou claro que a transferência questionada pelo autor foi executada por terceiro fraudador, sem a sua participação, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar.

Ademais, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.